Tribunal: TJDFT
Processo: 0731711-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus, cuja ordem foi denegada.

2. Não há que se cogitar de ausência de fundamentação de decisão sucinta proferida pelo Juízo de piso para indeferir o pleito de substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, se a prisão havia sido revisada há pouco menos de 30 dias e foi mantida, em decisão adequada e minuciosa, mostrando-se despicienda a repetição dos anteriores fundamentos.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.